Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0729538-81.2021.8.07.0000 Agravante(s) DIAS &amp; MELO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME Agravado(s) TELMA CRISTINA FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dias &amp; Melo Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 101535447) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Telma Cristina Ferreira (processo n. 0711780-80.2021.8.07.0003), rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deduzida pela ré. Em suas razões recursais (ID 28992912), o agravante sustenta, em suma, a autora, ora agravada, não faria jus à concessão de gratuidade de justiça. Relata que a recorrida não teria demonstrado seu quadro de desemprego, tampouco sua hipossuficiência econômico-financeira. Diz que a agravada exerceria cargo de professora temporária no Centro de Ensino Fundamental 301 do Recanto das Emas e que, diversamente do apregoado em réplica, essa contratação não teria alcançado seu termo. Relata que a própria natureza e valores dos procedimentos a que foi submetida a recorrida denotariam a inexistência de sua hipossuficiência financeira. Assenta que “não há compatibilidade na afirmação de hipossuficiência financeira para aquele que suporta gastos na ordem de R$ 21.512,00 com tratamento odontológico, sobretudo quando se declara “desempregado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja revogada a gratuidade de justiça conferida à autora, ora recorrida. Preparo recolhido (ID 28992927). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se ausente um dos pressupostos intrínsecos de cabimento, tendo em vista que o ato judicial recorrido, proferido na fase de conhecimento, manteve a gratuidade de justiça conferida à autora, rejeitando a impugnação à concessão desse benefício apresentada pela agravante. Esse ato judicial, por certo, não se encontra albergado pelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. No ponto, consigne-se que o art. 1.015, inciso V, do CPC, prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Desse modo, não se verifica, na referida hipótese legal, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo a anterior concessão do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE MENOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTS. 147, INCISO I, DO ECA, E 2o, DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, DO TJDFT. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de rejeição à impugnação à gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Recurso não conhecido, nessa parte. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse ponto, não provido. (Acórdão 1365843, 07055737420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, revela-se não preenchido, na espécie, o pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. Impende salientar, ainda, que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, destacando-se o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do recurso de agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal. Isso porque o tema relativo à impugnação à gratuidade de justiça conferida Pa parte autora, objeto central do presente recurso, pode ser objeto de apreciação após a prolação da r. sentença, em eventual preliminar de recurso de apelação, o que afasta a possibilidade de apreciação imediata de tal temática, neste instante, por esta instância julgadora. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora